Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a renovação de pesquisa (Infojud) aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.